Tribunal: STF
Processo: ARE 709662
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. 1. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NAS PROVAS DOS AUTOS: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INVIABILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.